Tribunal: TJMT
Processo: 1013052-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013052-81.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Reforma, Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE AMARAL DE ALMEIDA - CPF: 901.975.691-53 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), ALINE BORGES GUIMARAES - CPF: 693.956.831-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
- EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Eduardo Henrique Amaral de Almeida
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o no
.
1013052-81.2016.8.11.0041
,
por

unanimidade, desproveu o recurso
.

Em suas razões recursais,
Eduardo Henrique Amaral de Almeida,
alega que o acórdão embargado foi omisso, sob o fundamento de que restou comprovado nos autos de que o Embargante é portador da moléstia (alienação mental), fato que impede exercício da vida civil, razão pela qual, não corre a prescrição contra incapaz.

Diz que, apesar de

toda documentação pertinente, comprovando “in casu” as situações características da doença CID 10: F20.0 (Esquizofrenia), espécie de gênero da ALIENAÇÃO MENTAL, nos autos do procedimento administrativo de Reforma, o Requerido, taxativamente, ponderou a não existência de “alienação mental”, sem, contudo, consignar a doença do Autor limitando-se a expressão inócua de “transtornos mentais não especificados no rol do Art. 213, §1o da Lei Complementar 04 de 1990.

Afirma que,
as provas são dirigidas ao juízo, independentemente de quem as produziu, e com base no princípio da cooperação devem ser analisadas sob o prisma constitucional e a busca da verdade real.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, para que seja dado efeito modificativo aos embargos, para reforma do
decisum
, julgando totalmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Caso não seja esse entendimento, requer sejam explicitadas as matérias sobre as quais houve omissão e contradição para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 126923661), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o no
.
1013052-81.2016.8.11.0041
,
por

unanimidade, desproveu o recurso
.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISIONAL DE APOSENTADORIA -

POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – PROVENTOS INTEGRAIS - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA -

APELANTE INCAPAZ (ALIENAÇÃO MENTAL) – AUSÊNCIA DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019).

Em suas razões,
Eduardo Henrique Amaral de Almeida,
alega que o acórdão embargado foi omisso, sob o fundamento de que restou comprovado nos autos de que o Embargante é portador da moléstia (alienação mental), fato que impede exercício da vida civil, razão pela qual, não corre a prescrição contra incapaz.

Diz que, apesar de
toda documentação pertinente, comprovando “in casu” as situações características da doença CID 10: F20.0 (Esquizofrenia), espécie de gênero da ALIENAÇÃO MENTAL, nos autos do procedimento administrativo de Reforma, o Requerido, taxativamente, ponderou a não existência de “alienação mental”, sem, contudo, consignar a doença do Autor limitando-se a expressão inócua de “transtornos mentais não especificados no rol do Art. 213, §1o da Lei Complementar 04 de 1990.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Embargante.

Isso porque, conforme restou consignado no acórdão impugnado,
a moléstia que acomete o Apelante, ora Embargante, ou seja,
Episódio depressivo moderado
–
não alienação mental
– CID F32.1
, não se trata de alienação mental, conforme laudo
Médico Pericial – Aposentadoria por Invalidez fornecido pela Secretaria de Estado de Administração - Superintendência de Gestão de Pessoas – Coordenadoria de Perícia Médica.

Além do mais, não restou comprovado nos autos de que o Embargante foi considerado ou declarado incapaz, fato que impede o decurso do prazo prescricional.

A
ssim sendo, pertinente ao caso fazer menção à parte do voto prolator do v. acórdão embargado, a qual conclui que,
in verbis
:

[...]

Primeiramente, porque colhe-se dos autos e do Laudo Médico Pericial – Aposentadoria por Invalidez fornecido pela Secretaria de Estado de Administração - Superintendência de Gestão de Pessoas – Coordenadoria de Perícia Médica, de que o Recorrente é portador de
transtornos mentais devidos ao uso de múltiplas drogas” – CID 19.2 e “Episódio depressivo moderado –
não alienação mental
– CID F32.1, e de
que
ESTÁ INCAPAZ PARA SERVIÇO DA POLÍCIA MILITAR
, conforme se infere do ID n. 61136464.

Além do mais,
não restou demonstrado nos autos que o Recorrente foi considerado ou declarado incapaz, para proceder todos os atos civis.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PROPOSITURA DE AÇÃO QUESTIONAMENTO ATO DE APOSENTADORIA – PRESRIÇÃO QUE VOLTA A CORRER PELA METADE DO TEMPO – FORMULAÇAO DE PEDIDO DE ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE OCORRE UMA ÚNICA VEZ –
APELANTE INCAPAZ (ALIENAÇÃO MENTAL) – AUSÊNCIA DE PROVA
E INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que este poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

2. Propositura de ação judicial no ano de 2005 e transitada em 2011, questionando a retificação do ato de aposentadoria.

3. Causa interruptiva de prescrição, cujo prazo volta a correr pela metade do tempo de acordo com o art. 9o do Decreto no 20.910/32 e art. 3o do Decreto no 4.597/42 e Súmula no 383 do STF.

4. Considerando que a presente Ação de Cobrança foi proposta após tal lapso tempo, conclui-se que esta já está fulminada pela prescrição.

5. Formulação de pedido administrativo requerendo certidão de crédito.

6. Pedido este que não tem o condão de suspender o prazo prescricional, pois a prescrição somente pode ser interrompida uma única vez, nos termos do art. 8o do Decreto no 20.910/32 e art. 3o do Decreto no 4.597/42.

7.
Alegação de não transcurso de prescrição pelo fato do apelante ser incapaz (portador de alienação mental).

8. Ausência de provas nesse sentido
.

9. Ademais, a referida matéria não foi abordada ou não questionada em nenhum momento do processo, seja na propositura da ação ou na fase probatória, tratando-se, portanto, de inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico por ofensa ao princípio do juiz natural e supressão de instância.

10. Recurso de Apelação Desprovido.

(TJ-MT 10156865020168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/9/2021). [Destaquei]

Desse modo, o caso não se ajusta ao disposto no art. 198, I, do Código Civil, que obsta a fluência do prazo prescricional em desfavor daqueles que, em virtude de enfermidade ou deficiência mental não possuem o necessário discernimento para a prática desses atos, bem como aqueles que por causa transitória não possuem condições de expressar suas vontades (art. 3o, II e III, CC), in verbis:

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente

os atos da vida civil:

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos
;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

[...]

Impende registrar que, o Magistrado
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.

Desse modo, o acórdão impugnado não incorreu em nenhum dos
ví
cios listados no artigo
489
do
Código de Processo Civil
, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com ausência de fundamentação.

Desse modo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção da Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29-

3-2017, publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

A alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da Embargante com a decisão desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/4/2019, DJe 26/4/2019). [Destaquei].

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que ao contrário do que alega o Embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca o Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Desse modo, não há omissão a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”.

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022